Tribunal: TJBA
Processo: 8063243-87.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8063243-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AGRAVANTE: TARCISIO MOREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
SAMIR TRINDES SERRA DOS SANTOS FILHO, FELIPE MIRANDA VINHOLES

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO A TEMPO E MODO – QUITAÇÃO PARCIAL DAS CUSTAS – CUSTAS DE CITAÇÃO / INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CURSO 100% DIGITAL – PREVISÃO DA TABELA DE CUSTAS -0 RECURSO IMPROVIDO

1. Com origem em ação mandamental, c
omo bem relata a inicial, o recurso
se volta “
...em face da decisão monocrática que condicionou o prosseguimento do feito ao recolhimento de custas para diligências de Oficiais de Justiça, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.
”.

2. A
lei
14.195/2021
na qual o recorrente fundamenta seu pleito
alterou o art. 246, do CPC, estabelecendo que “
Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois)
dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.
”,
restando claro que não existe obrigatoriedade
.

3. No caso dos autos a inicial não pediu fosse
m
os autos instruídos no modo “100% digital”,
requer condenação da parte impetrada no cumprimento de obrigação de fazer, sendo a intimação da autoridade coatora ato processual obrigatório, nos termos do art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009, tanto para responder aos termos da ação quanto para cumprir o que venha a ser decidido.

4. L
ado outro a t
abela de
c
ustas
desta Corte
prevê expressamente a cobrança desta taxa, não
fazendo
exceção para processos eletrônicos,
razão ela qual é de ordem
que
as mesmas se
jam
recolhidas
.

5.
Recurso improvido
concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para complementação das custas faltantes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063243-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
TARCISIO MOREIRA DE JESUS
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .